Tribunal: TJDFT
Processo: 0753428-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar. Monitoramento eletrônico. Descumprimento das condições.
1 - A violação comprovada dos deveres do monitorado permite, a critério do juiz da execução, a revogação da prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico, bem como a regressão de regime.
2 - Descumprir condições do monitoramento eletrônico – romper dispositivo eletrônico impedindo o monitoramento por mais de 20 dias e não ser encontrado no endereço indicado, além de não comparecer à audiência admonitória – conduta gravíssima, que se equipara à fuga, justifica a revogação do benefício de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
3 – A mera alegação de que, dependente químico, tem transtornos mentais, não justifica a concessão de prisão domiciliar humanitária, medida excepcional, sobretudo porque pode o apenado receber tratamento da equipe de saúde do estabelecimento prisional e participar de grupos de acompanhamento psicológico.
4 – Agravo não provido.